Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-22.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006878-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DALU OPTICA LTDA - CNPJ: 14.023.260/0001-97 (APELADO), NEY SOLAGE BARANHUK - CPF: 280.525.281-00 (APELADO), LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (APELADO), WESLEY SOUZA SANTOS - CPF: 042.257.731-67 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), JOHANNER BATISTA C DE CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 511.803.752-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC
– EXEQUENTE IMPULSIONOU O FEITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - REITERAÇÃO DO PEDIDO – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Mostra-se essencial para incidência do art. 485, III, CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa, o que não é o caso dos autos.

É razoável permitir a reiteração de pedido de pesquisa para localização de bens dos devedores passíveis de penhora, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, quando transcorrido lapso considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira dos executados, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006878-22.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: JOHANNER BATISTA C DE CAMARGO DOS SANTOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, que nos autos Ação de Execuç
ã
o de Titulo Extrajudicial ajuizada em face de
Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME, NEY SOLAGE BARANHUK, LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK, WESLEY SOUZA SANTOS e JOHANNER BATISTA C DE CAMARGO DOS SANTOS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da decisão proferida pelo Magistrado singular, sustentando que houve manifestação devida nos autos para o prosseguimento do feito.

Aduz que, obstante tenha reiterado o requerimento de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, o juízo determinou intimação do recorrente via DJ e SISTEMA para manifestar-se acerca da pesquisa RENAJUD realizada neste feito, extinguindo na sequência, o processo sem análise do mérito, pelo abandono da causa.

Sustenta que “
não há que se falar em extinção, uma vez que o Apelante apenas solicitou as pesquisas para verificar a evolução patrimonial dos Apelados, pois as últimas haviam sido realizadas há muito tempo, sendo necessário que a verdade seja trazida aos autos, a fim de evitar qualquer problema em penhorar bens que talvez nem estavam mais em nome dos Apelados, pois não havia restrição inserida, bem como, com a juntada da nova pesquisa, poderia proceder a penhora dos bens de todos os Apelados, pois foram citados
” (sic).

Alega que “
não houve a intimação pessoal via AR para manifestar no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, mesmo após tendo a parte Apelante cumprido as determinações
” (sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de “
reformar a r. sentença que julgou extinta a Ação de Execução promovida pelo Banco, bem como, que seja determinada o prosseguimento do feito com a determinação para realização das pesquisas, a fim de verificar a evolução patrimonial dos Apelados, e assim podendo requerer a penhora dos bens que realmente estão em nome destes
” (sic) (id. 178589922).

Contrarrazões ofertadas em ids. 178589927e 178589929, pugnando pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido, conforme id. 179244662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, sob o seguinte fundamento:

“
Em análise
a exordial é evidente que a Instituição Financeira não possui interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que foi intimada nas decisões de Id. 84116680 em 11/05/2022 e Id. 116068397 em 26/04/2023, para se manifestar acerca da pesquisa RENAJUD realizada neste feito, entretanto, efetuou pedidos de pesquisas que já teriam sido indeferidas na decisão de Id. 116068397, uma vez que indeferidas na decisão Id. 84116680, razão que já efetuadas na decisão Id. 28685223 - pág. 64 a 67, desta forma, a Instituição Financeira não se manifestou quanto a pesquisa Renajud, mantendo-se inerte até a presente data, não cumprindo assim as r. decisões”.

Com efeito, o apelante alega que não houve inércia e nem a sua intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Assim,
mostra-se essencial para incidê
ncia do art. 485, III, CPC, a demonstraç
ão do intuito do demandante de abandonar a causa, o que não é o caso dos autos
, tendo o recorrente comparecido aos autos para dar prosseguimento ao feito, requerendo diligências ao magistrado, inclusive, nova pesquisa pelo sistema RENAJUD (id. 178589912).

Assim, tem-se que não houve o efetivo abandono, devendo a sentença ser cassada.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – PETIÇÃO DA EXEQUENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – ABANDONO NÃO VERIFICADO
– REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente. Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu.”
(TJ-MT 10029233420168110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 – PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL E NÃO ANALISADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Conforme elucidado, não restou caracterizado o abandono do apelante no feito, uma vez que quando da primeira intimação, o exequente/apelante postulou pelo levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud, e o pedido nem mesmo foi analisado pelo juízo a quo, o que afasta o abandono, e caracteriza o erro in procedendo.”
(TJ-MT 00009578920088110017 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - NULIDADE - NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DURANTE O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe a negligência do requerente, que mesmo após intimado pessoalmente, não impulsiona o feito. Assim, é indispensável que se revele o intuito de abandoná-lo
”. (N.U 1042413-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Ademais, é razoável permitir a reiteração de pedido de pesquisa para localização de bens dos devedores passíveis de penhora, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, quando transcorrido lapso considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira dos executados, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional (N.U 1006948-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

In casu
, última tentativa de penhora online realizada nas contas dos executados, foi realizada em fevereiro de 2019 (ids. 178589828 a 178589835).

Assim, nas datas de 02/07/2021, 01/10/2021 e 24/01/2022 (ids. 178589878 178589887 178589889), o exequente formulou pedidos de pesquisas através dos sistemas ANOREG, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens de propriedade dos executados passíveis de penhora, sendo indeferidos pelo magistrado singular.

Desta forma, considerando que o tempo transcorrido entre o pedido anterior e o atual, justifica-se nova pesquisa via Anoreg, Renajud e Infojud, considerando o lapso de tempo transcorrido.

Neste interregno de tempo pode sim ter ocorrido alteração na situação financeira dos executados, e seria razoável a realização de nova pesquisa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para a realização da pesquisa via Anoreg, Renajud e Infojud, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023